Tribunal: TJES
Processo: 0018577-58.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018577-58.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELE OLIVEIRA DE AMORIM
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0018577-58.2019.8.08.0035

RECORRENTE: DANIELE OLIVEIRA DE AMORIM

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE QUANTO AO AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DANIELE OLIVEIRA DE AMORIM
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo a requerente que entre 14/04/1996 a 31/08/2003 foi contratada, via processo seletivo, foi contratada para ocupar o cargo de Professora A e Professora B. Alegando sucessivas prorrogações dos contratos, pleiteia o recebimento do FGTS e aviso prévio, com declaração de nulidade dos contratos.

Em contestação (fls. 35/45), o requerido argui preliminar de prescrição e, no mérito, relata que a autora não pode se beneficiar de nulidade para a qual não concorreu.

A sentença (fls. 90/94) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOLHO a preliminar de PRESCRIÇÃO e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e o faço com fulcro no art. 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11566334), sustentando ao caso de aplica a prescrição trintenária e não quinquenária, conforme consta em sentença.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 11566339), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Examinando os autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno da validade dos contratos temporários firmados, diante da alegação de que o vínculo teria se estendido por período superior ao admitido, o que, segundo sustenta, descaracterizaria a natureza de temporário.

Os contratos pertinentes ao objeto da ação foram firmados
no período compreendido entre
14/04/1996 a 31/08/2003 e a ação foi distribuída em 31/07/2019.

Pois bem, ao apreciar a controvérsia, o juízo a quo proferiu decisão acolhendo a tese defensiva, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral. Em oportunidade, se constatou o transcurso do lapso temporal quinquenal, prejudicando a análise do mérito da demanda submetida.

Como fundamentos para a decisão, o juízo de primeiro grau entendeu pela inaplicabilidade do prazo prescricional trintenário, sustentando a prevalência das normas disposta pelo Decreto nº 20.910/32.

Consigno que, embora a sentença tenha reconhecido a prescrição quinquenal com fundamento exclusivo no Decreto n.º 20.910/32, é de se observar que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n.º 709.212, o prazo prescricional no caso concreto seria igualmente quinquenal, devendo-se, contudo, considerar a modulação dos efeitos fixada na tese firmada, assim definida:

“Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba (...) Efetuado o devido cotejo, conclui-se que a decisão fustigada, ao aplicar o prazo prescricional de trinta anos, parece-me, prima facie, ter-se afastado do padrão decisório estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso paradigma. Isso porque, naquela ocasião, o Excelso Pretório, mesmo entendendo pela redução da prescrição do FGTS, ressalvou os casos em que o interregno prescricional já estivesse em curso. Há, portanto, quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014. O caso dos autos enquadra-se na hipótese c, descrita acima. Logo, o prazo prescricional é de cinco anos (...) Quanto ao prazo prescricional para cobrança do FGTS, esta Corte ao julgar o ARE 709.212-RG, de minha relatoria, DJe de 19.2.2015, concluiu pela aplicação do prazo prescricional quinquenal. Eis a ementa do julgado: ‘Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (fgts). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos exnunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento’. Porém, tal decisão teve seus efeitos modulados nos seguintes termos: ‘A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos exnunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento’ (pag. 29-30 do voto proferido). Pois bem. No caso em tela, na data do julgamento do ARE 709.212-RG, 13 de novembro de 2014, o prazo prescricional do recorrido já estava em curso e havia transcorrido cerca de 21 anos do prazo prescricional. Desse modo, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida, deve-se aplicar o prazo prescricional quinquenal e não a prescrição trintenária, visto que, seria alcançado primeiro o lapso de 5 anos, em detrimento do prazo de 30 anos, contados do termo inicial. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a aplicação da prescrição quinquenal para o recebimento do FGTS (...).” (STF - RE: 1198362 PB - PARAÍBA, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/04/2019, Data de Publicação: DJe-092 06/05/2019)

Pela análise do julgado, há quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito:
(a)
prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608;
(b)
prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão;
(c)
prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e
(d)
prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014.

No caso dos autos, aplicando-se apenas o comando disposto, a prescrição restaria igualmente operada já que entre o período contratual (14/04/1996 a 31/08/2003
) até a data de 13/11/2014 não conta com mais de 25 anos, se aplicando, portanto, o prazo quinquenal para a prescrição da pretensão
, nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n.º 709.212.

Não obstante os entendimentos expostos
, no caso em apreço revela-se imprescindível proceder à devida distinção (
distinguishing
) quanto à aplicabilidade do precedente firmado no ARE n.º 709.212.

Isso porque a presente demanda foi distribuída em 31/07/2019, ou seja, encontrava-se em curso à época em que o Pretório Excelso apreciava o referido recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Assim, tal circunstância impõe a análise específica quanto a aplicação do entendimento ao caso concreto.

Visto que
, ao apreciar o ARE nº 709.212/DF, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que é incompatível com a ordem constitucional a previsão de prescrição trintenária para a cobrança de créditos vinculados ao FGTS, adotando, contudo, técnica de modulação dos efeitos da decisão, a fim de mitigar impactos imediatos e resguardar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas.

A medida teve como propósito assegurar a previsibilidade do sistema e proteger a confiança legítima dos titulares de direitos afetados pela alteração jurisprudencial.

Em decorrência dessa modulação, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.841.538/AM, firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS observará a sistemática de transição definida no ARE n. 709.212/DF, de modo que, para os casos em que o prazo já se encontrava em curso à época do julgamento da repercussão geral, incidirá o que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial da lesão ou cinco anos contados de 13 de novembro de 2019. Para tanto, cita-se:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. ".

II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.".

III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.

IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses :
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
.

V - Recurso Especial improvido.

(REsp n. 1.841.538/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

Dessa forma, acompanho o entendimento consolidado no julgamento do REsp n. 1.841.538/AM, segundo o qual: (i) se a ação foi ajuizada até 13/11/2019, incide a prescrição trintenária; (ii) se proposta após essa data, incide a prescrição quinquenal. No caso em exame, tendo a parte autora ajuizado a ação antes de 13/11/2019 (pois distribuída em 30/07/2019), é de rigor o afastamento da prescrição reconhecida na origem, motivo pelo qual dou provimento ao recurso, para reconhecer a regularidade da pretensão deduzida e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Em sequência, a regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se, ainda, a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8.745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos de trabalho celebrados entre 15/04/1996 e 31/08/2003 (pág. 02 do arquivo digital).

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária por excepcional interesse público deve atender a situações pontuais e transitórias, não podendo ser utilizada como meio ordinário de provimento de cargos de necessidade permanente. Assim, sua regularidade exige: (i) a real existência de necessidade temporária ou excepcional; (ii) a limitação do vínculo a prazos razoáveis; e (iii) a inexistência de prorrogações sucessivas que descaracterizem a transitoriedade da contratação.

Portanto, a nulidade do vínculo exige a demonstração de sucessivas renovações, de forma a evidenciar burla ao princípio do concurso público para cargos de provimento efetivo.

Nos precedentes do Egrégio TJES, admite-se a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos, sem que isso, por si só, implique nulidade (Apelação nº 024140379868, Rel. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Rel. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, j. 11/04/2017; Remessa Necessária nº 064140000270, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, j. 06/12/2016; Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Rel. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, j. 28/05/2019).

No mesmo sentido, destaco o seguinte aresto:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020) (destaquei).

No caso concreto, a autora laborou para o Estado do Espírito Santo no período de
15/04/1996 a 28/02/1997
, ou seja, por menos de três anos, conforme quadro apresentado na inicial. Após esse vínculo, houve nova contratação apenas em
2001
, o que evidencia uma descontinuidade de quase quatro anos, descaracterizando a sucessividade dos contratos.

Por essa razão, entendo que a pretensão autoral não deve prosperar.

Ademais, a simples condição de servidor temporário não confere, por si só, direito ao recebimento do FGTS. Esse direito somente se configura quando há sucessivas renovações contratuais que evidenciem desvio de finalidade da contratação, o que não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a aplicação do prazo prescricional trintenário, julgando, contudo, improcedente a pretensão inicial, nos termos da fundamentação supra. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)